Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Ceilândia que, em sede de ação monitória, indeferiu o pedido de sucessão da extinta ré por sua sócia. Destaco os termos da decisão impugnada: “Defiro parcialmente o pedido do autor, apenas para que haja substituição do polo ativo. Assim, substitua-se o atual autor PRIME DISTRIBUIDORA LTDA, por KING TIRES GOIÂNIA IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 27.513.010/0002-68. Entretanto, quanto ao pedido de sucessão da extinta ré por sua sócia, indefiro, com força no entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SETENÇA. PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO. SUCESSÃO. INCLUSÃO DO SÓCIO NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO. COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OU EFETIVA DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Após o encerramento da liquidação de pessoa jurídica, quando é realizado o ativo, pago o passivo e partilhado o remanescente entre os sócios ou acionistas, o credor não satisfeito apenas pode exigir seu crédito dos sócios caso tenham recebido valores decorrentes da liquidação ou na medida da responsabilidade deles segundo o modelo societário. 2. Em se tratando de pessoas jurídicas de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade. Assim, a sucessão processual resta condicionada à demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. 3. Não tendo a agravada se desincumbido do ônus de apresentar provas mínimas de ausência de integralização do capital social da empresa ou de transferência de patrimônio da empresa para o sócio em razão da dissolução da personalidade jurídica, incabível a sucessão processual da extinta empresa pelos sócios. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1913969, 07263524520248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 8/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE LIMITADA. APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS. DISTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO POSITIVO DECORRENTE DA DISSOLUÇÃO EMPRESARIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Quando se trata de sociedades de responsabilidade limitada, após a integralização do capital social, os sócios não respondem com seus bens pessoais pelos débitos relativos à sociedade (artigo 1.052, caput, do Código Civil). Dessa forma, o deferimento da sucessão ficará subordinado à demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 2. O art. 1.110 do Código Civil é preconiza que encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos. 3. Não há qualquer prova ou indício apresentado pela agravante de que houve a efetiva transferência de patrimônio da sociedade aos sócios após a extinção da empresa. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1904396, 07223771520248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acontece que a ré era uma empresa de responsabilidade limitada e sua sócia, quando da extinção da empresa, nada recebeu. Assim, dando continuidade ao feito, verifico que o mandado de citação expedido para cumprimento no endereço apontado na inicial não foi cumprido, ante o fato de que o réu não reside no referido local. Em atenção ao princípio da razoável duração do processo, e ciente da particular dificuldade em localizar as partes nesta Circunscrição Judiciária, é imperativo que se evitem diligências e andamentos desnecessários no processo. O artigo 6o do CPC dispõe que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". O referido mandamento legal, direcionado também ao juízo, impõe a adoção de medidas que confiram celeridade às diligências iniciais do processo, visando a adequada angularização do feito, e a célere resolução da lide. Ante o exposto, DEFIRO a consulta aos sistemas disponíveis a este juízo (SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOJUD), visando obtenção de endereço atualizado da parte ré. Considerando o resultado das consultas realizadas, expeçam-se mandados de citação para os endereços encontrados, excetuados aqueles que já foram objeto de diligências anteriores frustradas. Não sendo possível a citação da parte ré nos referidos endereços, intime-se a parte autora para que movimente o feito, apresentando novo endereço ou requerendo citação editalícia, ficando desde já esclarecido que restaram esgotados os meios razoáveis à disposição deste juízo. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Não havendo manifestação da parte autora no prazo supracitado, intime-se o requerente por AR para, em 5 (cinco) dias úteis, movimentar o feito, sob pena de extinção. Cumpra-se. Intimem-se." A Agravante alegou que houve o distrato social da empresa Ré, tendo como única sócia MARIA DE LOURDES SILVA SABOIA, sendo extinta no dia 18/11/2024. Argumenta que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte natural, o que autoriza a sucessão material e processual, segundo a aplicação analógica do artigo 110 do Código de Processo Civil, observando-se as características do tipo societário e a responsabilidade do sócio. Especificamente em relação à empresa agravada, relata que se tratava de uma sociedade limitada, no qual os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. Assim, conclui dizendo que o deferimento da sucessão processual depende da comprovação de patrimônio líquido positivo e a sua efetiva distribuição entre a sócia, conforme artigo 1.052 do Código Civil. Neste ponto, diz que na clausula quarta do distrato social, a ex-sócia assumiu a responsabilidade pelo ativo e passivo da empresa extinta, de forma que não há razão para o indeferimento do pedido de sucessão processual. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para determinar a sucessão processual do polo passivo, incluindo-se a ex-sócia Maria de Lourdes Silva Saboia. Preparo regular. É o que consta. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Mister destacar que, dentre as hipóteses estabelecidas no rol do art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de sucessão processual, resultando evidente a inadmissibilidade do recurso. Contudo, conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Neste ponto, cabível o exame da questão posta em sede de Agravo de Instrumento, porquanto está intrinsecamente atrelada à legitimidade de parte, de forma que se tornaria inócua a análise a ser proferida em possível apelação cível. No mérito, não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, conforme já me manifestei quando do julgamento do Pje 0736399-78.2024.8.07.0000-AGI, como primeiro vogal, tratando de pessoa jurídica instituída sob o regime da sociedade de responsabilidade limitada, como na hipótese, integralizado o capital social, os sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, a teor do art. 1.052 do CC e, sem a comprovação de eventual transferência de bens da sociedade para os sócios em razão da dissolução da sociedade, não é possível o deferimento da sucessão processual pleiteada. Dentro desse contexto, tenho que por ora não restaram demonstradas as condições para que a sucessão pretendida seja feita em sede de liminar. Indefiro, pois, o pedido liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator